Tribunal: STF
Processo: Rcl 88256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Conexão em Saúde Cooperativa de Trabalho e Serviços de Profissionais na Área de Saúde em face de decisão proferida pelo Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001388-13.2025.5.02.0082), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante da ação trabalhista ajuizou demanda perante a 82ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP alegando fraude na contratação por meio de cooperativa de trabalho, requerendo seu reconhecimento como vínculo de emprego direto com a tomadora de serviços, a qual foi devidamente contestada. 



    [...]



    A ora reclamante pleiteou por meio de petição nos autos o sobrestamento do processo em razão da decisão proferida pelo STF no Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/GO), que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que discutem: 



    [...]



    Entretanto, em audiência realizada no dia 03/09/2025 a MM. Juíza da Vara do Trabalho indeferiu o pedido, afirmando tratar-se de distinguishing por envolver cooperativa, e não ‘pejotização’, motivo pelo qual determinou o regular prosseguimento da ação, inclusive com designação de perícia e audiência de instrução. 



    Ocorre que a controvérsia do processo de origem – fraude na contratação civil para ocultar vínculo empregatício – insere-se exatamente no objeto abrangido pela determinação de suspensão nacional fixada pelo STF. 



    [...]



    Embora a contratação tenha ocorrido via cooperativa de trabalho, a própria causa de pedir da ação trabalhista se funda na alegação de fraude nessa contratação, exatamente como nos casos abrangidos pelo Tema 1389. 



    [...]



    Seja o contrato celebrado com pessoa jurídica, pessoa física autônoma, profissional liberal ou cooperativa, a essência jurídica permanece a mesma: contrato civil supostamente fraudulento.”



    Ao final, no mérito, requer o “julgamento procedente da Reclamação, com confirmação da liminar e determinação expressa de suspensão do processo de origem, garantindo-se integral observância à decisão proferida pelo STF no Tema 1389”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos (eDoc. 12, fls. 2):



    “As reclamadas requerem a suspensão do processo, em razão do Tema 1389 do STF. Indefiro, em razão de distinguishing, por não se tratar do tema discutido naqueles autos. O caso discute a validade do vínculo de cooperado(regulamentado em lei específica), não se tratando de contrato de natureza civil, pejotização ou trabalho autônomo abrangido pelo tema em questão. Protestos.



    Defere-se a juntada de defesa e documentos pela(s) reclamada(s). 



    Concedo o prazo de 10 dias para réplica, a contar do próximo dia útil.



    [...]



    Sob pena de preclusão, faculto às partes o prazo comum de 10 dias para a apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, quando deverão também informar os emails para contato do perito e agendamento da diligência.”



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente